Tribunal: TJPA
Processo: 0002369-52.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002369-52.2019.8.14.0028

RECORRENTE: WILKER MACIEL DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FARTAMENTE EVIDENCIADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE,
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DESCABIMENTO. TESE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do CPB, em razão de suposta prática de homicídio simples consumado contra a vítima Cícero Yuri Mota Torres, ocorrido após discussão motivada por ciúmes, mediante emprego de arma branca.

2. A defesa pleiteia a impronúncia ou absolvição, sob alegação de legítima defesa, ou a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, afastando as teses de impronúncia e absolvição sumária; (ii) avaliar a incidência da tese defensiva de aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa; e (iii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal nesta fase de admissibilidade da acusação.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5. Por conseguinte, cediço que na fase da pronúncia prevalece o Princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia quanto à autoria ser submetida ao juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

6. Outrossim, acerca da tese de legítima defesa, esta não encontra suporte probatório de ocorrência de forma inequívoca, razão pela qual não é possível reconhecer a absolvição sumária.

7. Ademais, acerca da desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, tal pedido demanda prova clara e induvidosa da inexistência de
animus necandi
, circunstância não verificada nos autos, logo, prevalece a competência constitucional do Tribunal do Júri.

8. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação nos termos do art. 413 do CPPB, vigorando, nesta fase de admissibilidade da acusação, o Princípio do
in dubio pro societate
. 2. A tese de legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária quando comprovada de forma incontestável e inequívoca, o que não se verificou nos autos, devendo tais alegações ser submetidas ao Conselho de Sentença. 3. Para fins de desclassificação de crime doloso contra a vida para lesão corporal, exige-se certeza inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica quando presentes indícios de intenção homicida."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPB, art. 121,
caput
; CPPB, arts. 78, I, e 413.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024; TJPA, 1ª Turma de Direito Penal, Acórdão ID 18236996, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Wilker Maciel dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Wanderson Ferreira Dias, Juiz de Direito substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, tendo como ofendido Cícero Yuri Mota Torres.

Narra a denúncia
,
à ID 22317777
, que:

“(...) no dia 19/05/2018,
Wilker Maciel dos Santos
, agindo com manifesto intento homicida, matou Cicero Yuri Mota Torres, com emprego de instrumento perfuro cortante, do tipo faca.

Conforme restou apurado, o acusado e a vítima residiam no Residencial Flores, localizado na Folha 21, Quadra 09, Lote 02, bairro Nova Marabá, nesta cidade.

Na data supracitada, Yuri estava em frente ao seu apartamento, ingerindo bebida alcoólica com seus amigos Juan Diego Honorato Borgo, Thiago, Ana Cláudia e Vitória, quando o Wilker passou pelo local e começaram a conversar.

Yuri perguntou se Wilker estava se relacionando com Marla, tendo este respondido que sim. A vítima falou que também já havia se envolvido com ela, mas logo mudaram de assunto. Wilker convidou Yuri e seus amigos para buscar cerveja em seu apartamento e depois retornaram para o corredor.

Algum tempo depois, a vítima, seus amigos e o acusado saíram juntos para a boate Girus Club e, por volta das 03h30min, Yuri e Wilker retornaram ao Residencial e continuaram ingerindo bebida alcoólica no apartamento da vítima.

Por volta das 06h00min, Yuri e Wilker passaram a discutir por ciúmes de Marla, ocasião em que o acusado se armou com uma faca e desferiu vários golpes na vítima. Ato contínuo, Yuri desceu as escadas do prédio para fugir do acusado, deixando marcas de sangue pelo caminho, e seguiu em direção a garagem, suplicando por socorro.

Através do portão da garagem, Yuri avistou a sra. Maria Aparecida Nunes da Silva, que estava no lado externo do prédio, varrendo a calçada, e pediu ajuda. Ao perceber que a vítima estava lesionada, Maria tentou falar com os moradores do prédio pelo interfone, mas ninguém atendeu, motivo pelo qual acionou o SAMU.

Em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima veio a óbito a caminho do hospital, às 06h50min.

O acusado se apresentou na delegacia de polícia no dia 22/05/2018 confessou parcialmente a prática delitiva.

2 - DAS PROVAS

A autoria delitiva está comprovada por meio dos depoimentos testemunhais e pela confissão parcial do acusado, ao passo que a materialidade está demonstrada pelo Laudo de Local de Crime de fls. 71/78, e será corroborada após a juntada do laudo de necropsia da vítima.”

Em razões recursais
,
à ID 22317889
, pugna a defesa pela impronúncia com a decretação da absolvição
do Recorrente, alegando que ele teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa; ou, ainda, pela
desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte
.

Em contrarrazões
,
à ID 22317892
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, pugna pelo conhecimento do Recurso, porém, no mérito que não seja provido, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 22317890
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito Interposto por Wilker Maciel dos Santos, mantendo-se a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada impronúncia/absolvição-legítima defesa

Rebela-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, alegando que sua impronúncia é medida que se impõe, com a decretação da absolvição, já
que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

No caso em apreço, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 22317887
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se fartamente demonstrada por meio da Ficha de atendimento da vítima pelo SAMU, Prontuário do Cadáver, Declaração de óbito e Laudo Pericial de Local de Crime.

Por seu turno, ainda segundo o
decisum
atacado, os indícios de autoria restam suficientemente evidenciados nos autos, por meio das testemunhas de acusação, especialmente Marla Amoury que disse ter ouviu grito de manhã e que quando saiu para ir para “a pós”, viu as pessoas em pé e o carro do SAMU, e que os comentários no condomínio eram de que havia ocorrido uma briga e que o vizinho do ofendido o havia esfaqueado.

Outro depoimento a corroborar com a tese acusatória, foi o prestado pela testemunha Erika Rocha dos Reis que assim se manifestou,
verbis
: “
(...). Confirmou o depoimento prestado em sede policial, quando disse que viu os dois passando correndo e descendo muito rápido, sendo que um indivíduo branco desceu na frente, sem dizer nada, e Yuri vindo atrás, trajando uma blusa com uma mancha vermelha que parecia ser sangue e gritando “eu vou te matar, eu vou te matar”
.

A testemunha de defesa Joabe Almeida Mendes, em Juízo, relatou: “
(...). ... que quando chegou no residencial, não encontrou o réu e a vítima, afirmando que entrou no apartamento do acusado e que parecia ter ocorrido uma briga no local e que alguém teria saído ferido, aduzindo, ainda, que na parte de baixo do prédio havia marcas de sangue e algumas pessoas em volta, além de populares na saída do condomínio e que isso se deu após as 07h00min.

Afirmou que havia sangue no piso do apartamento do acusado, vidros quebrados, copo virado na mesa e as coisas não estavam no lugar, afirmando que já havia ido à casa dele no dia anterior e o local não estava totalmente organizada
.

Já a testemunha Willian Gomes de Moraes declarou que tomou conhecimento dos fatos através do acusado, que lhe ligou pedindo ajuda, dizendo que havia ocorrido uma discussão entre os dois e a vítima veio a falecer.

Importa destacar que em seu interrogatório judicial o próprio acusado Wilker Maciel dos Santos, afirmou que atingiu a vítima como uma faca, não se recordando onde.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas sobejamente evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Destarte, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em impronúncia/absolvição se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que as provas carreadas aos autos revelam ter sido ele o autor do golpe de faca fatal que ceifou a vida de Cícero Yuri Mota Torres, afigurando-se com nitidez o dolo de matar.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado se encontra fundamentado, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em impronunciá-lo, tampouco absolvê-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Na hipótese aventada, verifica-se que a pretensão arguida pela Defesa, neste item, de igual forma, não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao Recorrente, restam suficientemente demonstrados.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato até aqui apuradas.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois não restam dúvidas que o Recorrente ceifou a vida da vítima, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal popular, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/09/2025